Tribunal: STF
Processo: HC 220455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. DELEGADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERROGATÓRIO. DIREITO DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2022, por André Vidigal de Oliveira, advogado, em benefício de Leopoldo Soares Lacerda, delegado de Polícia Federal, “em face de ato praticado pela autoridade coatora, Delegado da Polícia Federal BRUNO CESAR CALANDRINI DE AZEVEDO MELO, nos autos do inquérito policial 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF (INQ 4896-DF no STF)“. 



    O impetrante pleiteia a “livre distribuição deste Habeas Corpus com a exclusão da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia posto que o ato ilegal foi praticado em inquérito sob afeto à relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia”.



    3. A defesa relata que “de forma inadvertida e sem qualquer aparente autorização da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, o impetrado por conta própria realiza novas diligências no interesse do INQ 4896/DF, autuado na Polícia Federal como IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    Aponta que “a autoridade coatora, em completo desvirtuamento do objeto da investigação inicialmente autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, no interesse do INQ 4896, requisitou documentos, intimou as testemunhas ouvidas na apuração administrativa e busca o indiciamento dos superiores hierárquicos que encaminharam a comunicação que resultou na instauração da Sindicância nº 08/2022”.



    Assinala que, “o paciente foi intimado pela autoridade coatora para interrogatório marcado para o dia 28/09/2022 (doc. 7) tendo como mote o fato de que o ex-ministro não foi conduzido de Santos/SP à Brasília/DF para participar presencialmente da audiência de custódia”.



    Assevera que “os procedimentos de investigação criminal que tramitam no Supremo são presididos pelo(a) Ministro(a) Relator(a), permitindo-se à autoridade policial atuar como longa manus no cumprimento das diligências desde que assim determinado e nos limites do escopo autorizado, nos termos do RISTF”.



    Salienta que, “ao contrário do que consta nos ofícios de intimação de interrogatório encaminhados pela autoridade coatora ao paciente, é de se concluir que os atos de instrução não estão sob a supervisão da eminente Ministra Relatora, em explícito descompasso com o art. 21, inciso XV, do RISTF”.



    Enfatiza que “mesmo que se possa cogitar que há, no nascedouro da investigação, decisão da Ministra Relatora determinando a instauração de inquérito e cumprimento de diligências, destaca-se que os atos de instrução relacionados à investigação adjacente aberta pela autoridade coatora fogem dos limites da investigação inicialmente traçados pela eminente Ministra Relatora”.



    4. Estes os pedidos:



    “A) Liminarmente a suspensão dos atos de polícia judiciária praticados no bojo do INQ 4896 (IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) no que se refere à irregular linha investigativa adjacente aberta pela autoridade coatora em face do paciente;



    B) Liminarmente seja concedido ao paciente salvo conduto para que não seja submetido a interrogatório no bojo do INQ 4896 (IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) no que se refere à irregular investigação adjacente aberta pela autoridade coatora;



    C) Liminarmente seja concedido ao paciente salvo conduto para que não seja indiciado no bojo do INQ 4896 (IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) no que se refere à linha investigativa adjacente aberta pela autoridade coatora;



    D) Liminarmente seja concedido ao paciente salvo conduto para que não sofra qualquer medida de restrição à liberdade ou outra medida alternativa à prisão, como afastamento das atividades funcionais, fundamentada nos fatos da investigação adjacente aberta pela autoridade coatora;



    Por fim, requer-se que em julgamento de mérito sejam confirmadas as liminares pretendidas em toda sua extensão, afastando-se de forma definitiva a validade dos atos de coação pretendidos pela autoridade coatora, garantindo-se ao paciente o legítimo direito de liberdade, protegendo-o das arbitrariedades perpetradas pela autoridade coatora”.



    5. Os autos vieram-me à relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n. 220.038.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. De se anotar, inicialmente, não ter procedência nem fundamento jurídico o pleito da defesa de exclusão desta Relatoria da distribuição deste habeas corpus.



    A distribuição de habeas corpus, no qual se faça menção ou respeite a inquéritos que tramitam neste Supremo Tribunal Federal é regida pelo art. 77-D do Regimento Interno, no qual se dispõe:



    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. (…)



    § 3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator”.



    Na espécie vertente, embora a defesa alegue que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, praticado por agente que teria feito menção ao Inquérito n. 4.896, os atos alegadamente ilegais são atribuídos a delegado de Polícia Federal. A defesa mesma afirma – de maneira correta - que eles não foram autorizados ou supervisionados por Ministro deste Supremo Tribunal.



    Inexistindo a imputação de ato coator a esta Relatoria, não há razão jurídica para excluí-la da distribuição do presente habeas corpus. Regular, portanto, a distribuição da presente impetração por prevenção ao Habeas Corpus n. 220.038.



    7. Esse processo não pode ter regular seguimento neste Supremo Tribunal Federal.



    Relata o impetrante que “de forma inadvertida e sem qualquer aparente autorização da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, o impetrado por conta própria realiza novas diligências no interesse do INQ 4896/DF, autuado na Polícia Federal como IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    Noticia, ainda, dever “se concluir que os atos de instrução não estão sob a supervisão da eminente Ministra Relatora, em explícito descompasso com o art. 21, inciso XV, do RISTF”.



    Nos termos do que afirmado pela defesa e que é correto, o “IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF”, no qual, supostamente, se estaria investigando o paciente, não tem curso neste Supremo Tribunal.



    Este inquérito mencionado, cuja numeração mesma indica não se estar a cuidar de processo de competência deste Supremo Tribunal, não tem supervisão nem direção desta Casa.



    8. Também sem razão o impetrante quanto aos pedidos formulados nos itens b e c da peça inicial desta ação, na qual se requer a concessão ao paciente de “ salvo conduto para que não seja submetido a interrogatório no bojo do INQ 4896 (IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) no que se refere à irregular investigação adjacente aberta pela autoridade coatora...



     Investigado que esteja sendo ou que venha a ser o paciente em inquérito que não seja de competência desta Casa, não dispõe este Supremo Tribunal de autorização constitucional para determinar medidas como a que pede o impetrante.



    9. Sem sustentação jurídica também o pedido apresentado neste habeas, especificamente no item exposto na al. c daquela peça: “c) Liminarmente seja concedido ao paciente salvo conduto para que não seja indiciado no bojo do INQ 4896 (IPL 2022.0019765-CGRC/DICOR/PF) no que se refere à linha investigativa adjacente aberta pela autoridade coatora;...”



    O pedido assim formulado é sem razão nem forma legítima juridicamente porque: a) a referência do paciente a inquérito que não é de competência deste Supremo Tribunal; b) se fosse ou se viesse a ser investigado em Inquérito de competência deste Supremo Tribunal, não lhe assistiria razão jurídica pleitear não ser inserido em investigação por uma linha investigativa adotada sobre fatos que estão sob sigilo e respeitam a diversos investigados e nos quais devesse ele ser incluído, segundo o devido processo legal previsto na Constituição e nas leis da República; c) nos termos da Constituição, o habeas corpus tem como objeto único a liberdade de locomoção, não sendo cabível, segundo a consolidada jurisprudência firmada nos termos da legislação vigente, para atalhar condutas legítimas e obrigatórias até – sempre a serem adotadas segundo as normas de regência – para apurar o que lhe tenha sido entregue como função de investigação estatal.



    10. Nos termos do inciso I, alíneas b, c e d do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    A competência para julgar habeas corpus está assegurada nos termos constitucional e exaustivamente estabelecidos, não detendo este Supremo Tribunal a atribuição de julgar caso como o aqui apresentado por não ser o ato apontado como coator emanado de autoridade que deva ter os seus atos aqui julgados.



    11. No caso dos autos, o paciente é delegado da Polícia Federal e o ato questionado teria partido de outro delegado da Polícia Federal, cujos atos não são de competência, para conhecimento e julgamento, deste Supremo Tribunal Federal, ressalva feita a situação em que houvesse alguma prática – que não houve, como agora se reitera – desta Casa ou de Ministro, que tivesse determinado ou autorizado a conduta questionada.



    12. Apesar da incompetência deste Supremo Tribunal para julgar o pedido apresentado pelo impetrante, o quadro apresentado pela defesa demonstra possível risco às liberdades constitucionalmente asseguradas ao paciente, a justificar a concessão de habeas corpus, de ofício, apenas para garantir que o paciente não sofra medida de restrição de sua liberdade em razão do exercício de seu direito à ampla defesa.



    Consta dos autos que a autoridade apontada como coatora convocou o paciente para interrogatório a ser realizado no dia 28.9.2022, às quinze horas:



    “Exmo. Senhor Diretor, 



    Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2022.0019765 - CGRC/DICOR/PF, supervisionado pela Ministra Cármen Lúcia através do INQ 4896-DF, convoco o Delegado de Polícia Federal LEOPOLDO SOARES LACERDA, matrícula 14.332, lotado na CINQ/CGRC/DICOR/PF, para interrogatório no dia 28/09/2022, às 15 horas, por videoconferência através do aplicativo Teams”.



    De se anotar, inicialmente, que o Inquérito Policial mencionado (022.0019765 – CGRC/DICOR/PF) não está em curso neste Supremo Tribunal, não se referindo a trâmite nesta Casa, nem sob a supervisão desta Relatoria. O inquérito n. 4986 não tem entre os investigados sujeito a foro neste Supremo Tribunal o paciente.



    13. A despeito deste óbice, tratando-se de interrogatório e considerando a urgência para se obter decisão judicial sobre a questão posta, é de se cuidar para que se assegure ao paciente a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente.



    O direito ao silêncio, consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de calar-se para não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Esse direito traduz-se em decidir o interrogado sobre o que responde ou não sobre os questionamentos, podendo contar com o apoio e a assessoria de advogados.



     Nesse sentido, decidiu este Supremo Tribunal que:



           “o direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu  exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao  interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto –  art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito  ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é  assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado”  (ADPF n. 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário,  DJe 22.5.2019).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo habeas corpus, de ofício, para assegurar ao paciente: a) o direito de ser assistido e comunicar-se com os seus advogados durante sua inquirição, garantidas a eles as prerrogativas previstas na Lei n. 8.906/1994; b) o direito de permanecer em silêncio sobre o conteúdo de perguntas que lhe sejam dirigidas sobre a matéria investigada, se tanto importar em autoincriminação; de não assinar termos ou firmar compromisso na condição de investigado ou de testemunha em contrariedade àquele direito, garantindo-se contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais-processuais.



    15. Expeça-se o salvo conduto, comunicando-se, com urgência, ao Delegado da Polícia Federal Bruno Cesar Calandrini de Azevedo Melo, os termos desta decisão.



    Remetam-se, com o ofício, a ser encaminhado também por correio eletrônico ou fax, cópias da inicial e desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora